Tribunal: TJMT
Processo: 1053580-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053580-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA MARIA FERREIRA MARQUES - CPF: 299.713.491-91 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL NA ESPÉCIE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - RESOLUÇÃO NORMATIVA VEICULADA PELA AMAES – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Lidos os autos e os documentos que foram neles encartados, observa-se que para o deslinde da controvérsia, diante das argumentações das partes, não se faz necessária a prova pericial e tão pouco se mostra complexa a demanda, de sorte que o Juizado Especial tem competência para processar e julgar a reclamação.

Não é pelo simples fato de se concluir em ocorrência responsabilidade objetiva que o dano extrapatrimonial estará configurado, pois in casu não houve nenhuma situação de ato ilícito como corte de abastecimento, negativação do nome ou cobrança abusiva na espécie, o que, em tese, poderia justificar o apenamento.

Nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não há necessidade de elemento subjetivo, bastando que reste devidamente demonstrado que há justificativa razoável para o erro na cobrança para não ocorrer a repetição de indébito em dobro na sua natureza indenizatória, visando reparar lesão sofrida, que parte da doutrina denomina de punitive damage.

No RECURSO ESPECIAL No 1.532.514 - SP (2015/0114446-1), de relatoria do MINISTRO OG FERNANDES foi firmada a tese jurídica no Tema 932 de que "o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002".

Em que pese a Resolução Normativa veiculada pela AMAES autorize a medida, é certo que a competência para legislar sobre águas é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/88, não podendo previsão normativa eivada de vício de constitucionalidade convalidar ato abusivo e ilícito na sua origem.

Pedido de repetição de indébito julgado procedente sem a dobra do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

SONIA MARIA FERREIRA MARQUES interpôs recurso inominado (Id 162245837) da sentença proferida pelo Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT, pedindo que a turma julgadora, ao se debruçar no exame destes autos, reforme o decisório para que (i) seja a recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO condenada a restituir em dobro a quantia de R$6.041.99(seis mil quarenta e um reais noventa e nove centavos), paga indevidamente e (ii) condenada pelos danos morais vivenciados pela recorrente, sugerindo a fixação do montante de 12(doze) salários mínimos a contar da citação válida.

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO apresentou também recurso inominado (Id 162245841), aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial face à necessidade de produção de prova pericial contábil, o que causou cerceamento de defesa, e no mérito reiterou a ausência de irregularidade na cobrança, sendo improcedentes os pedidos iniciais. Pediu o conhecimento e provimento do recurso inominado, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença combatida para acolher a preliminar arguida e determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei Federal n.o 9.099/95. Sucessivamente, pediu, no mérito, que seja reformada a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a legalidade das condutas da recorrente.

Contrarrazões (Id 162245843) de

SONIA MARIA FERREIRA MARQUES e contrarrazões (Id 163753167) ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO foram apresentadas, ambas batendo-se pela rejeição dos recursos inominados em apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Para melhor compreensão da temática a ser decidida faço a reprodução aos eminentes colegas do teor da sentença (Id 162245835) objurgada, verbis:

[...]

Vistos, etc.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2o e art. 38, da Lei no 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2o e §4o, do CPC c.c. Enunciados no 161 e 162, do FONAJE.

Preliminar.

- Do incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 0045842 -03.2020.8.19.0000

Embora o objeto da presente ação tenha por um dos seus argumentos a ilicitude da multiplicação da tarifa mínima por economias, há uma distinção de fato relativamente ao tema, que é o seguinte: no imóvel do autor não existem “várias economias”, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

- Da incompetência do juízo - complexidade da causa - necessidade de perícia.

Registro ser entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova aprofundada em sede de perícia para fundamentar solução segura e estável no tempo, contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por outros meios de prova”, não é possível reconhecer a preliminar, motivo pelo qual rejeito.

Mérito.

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

A pretensão revisional da parte Reclamante em relação às faturas emitidas entre maio/2012 e fevereiro/2022 funda-se na irregularidade da cobrança de tarifa de água referente a 02 (duas) economias no imóvel, tendo apenas um hidrômetro, no montante de R$ 6.041.99(seis mil quarenta e um reais noventa e nove centavos).

Em defesa, a parte Reclamada reconhece a cobrança com base em duas economias, indicando o marco inicial em 21/10/2014 (sem impugnação válida pela parte Autora quanto ao referido período), e que trata-se de cobrança devida em virtude da inércia da Autora quanto à impugnação ao faturamento mencionado, e defende a legalidade da cobrança, porquanto em consonância com a RES. AMAES no 05/2012.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É inequívoca a existência de apenas um único hidrômetro instalado na matrícula de titularidade da parte Reclamante, de modo que a cobrança de tarifa multiplicada pelo número de economias revela-se ilícita e em divergência com o entendimento de vinculação obrigatória do STJ, consolidado no julgamento do REsp 1166561/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 414).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (STJ – 1a Seção - REsp 1166561/RJ – rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO – j. 25/08/2010 - DJe 05/10/2010)

“ANULATÓRIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE - MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – SENTENÇA ESCORREITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido”.(TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - N.U 0032114-32.2013.8.11.0041 – rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 13/09/2017 - DJE 20/09/2017).

Em que pese a Resolução Normativa veiculada pela AMAES autorize a medida, é certo que a competência para legislar sobre águas é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/88, não podendo previsão normativa eivada de vício de constitucionalidade convalidar ato abusivo e ilícito na sua origem.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos art. 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

Assim, havendo comprovação da cobrança indevida realizada entre outubro/2014 e fevereiro/2022 (id. 103589800), devida a restituição do excesso cobrado e pago à parte Reclamante, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.).

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

Isto posto, rejeito as preliminares arguidas e, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor cobrado indevidamente relativo ao período de outubro/2014 e fevereiro/2022, em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação, conforme art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN; b) indeferir o pedido de indenização por dano moral; c)intime-se a parte Reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar cálculo relativo ao período indicado no item “a”, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

Transitada em julgado certifique-se, intimem-se e cumpra-se.

P.R.I.C.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Bruna Gomes Lins

Juíza Leiga

SENTENÇA.

Visto, etc.

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8o, da LCE no 270/07.

Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.

Walter Pereira de Souza

Juiz de Direito – II

[...]

Feito o registro do inteiro teor do decisório passo a análise dos recursos inominados, anotando que serão apreciados de forma conjunta, conforme a fundamentação que apresento para consideração dos doutos julgadores deste colegiado recursal.

Inicio por corolário lógico pela preliminar recursal de cerceamento de defesa apontada nas razões recursais da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Lidos os autos e os documentos que foram neles encartados, observo que para o deslinde da controvérsia, diante das argumentações das partes, não se faz necessária a prova pericial e tão pouco se mostra complexa a demanda.

Com efeito, a reclamante trouxe como prova a impressão de faturas (Id 162245814) e a reclamada o histórico de leituras e o extrato de faturas (Id 162245829), de modo que pelos argumentos de ambas é possível ao juiz e a essa turma recursal realizar a verificação com tranquilidade de se houve, ou não, a cobrança a maior ou indevida.

Portanto, concluo não vingar essa preliminar, de modo desde logo a rejeito.

Caminho agora para as teses das recorrentes/recorridas, sendo certo que ambas se entrelaçam e acolhendo uma a outra estará rejeitada e vice-versa, conforme a apresentação do direito ao caso concreto neste voto.

Anoto que inverto a ordem de apreciação das teses, começando pelos danos morais, para concluir que realmente não podem ser imputados a recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO diante dos fatos que foram trazidos em tese e antítese na inicial e contestação.

Por isso digo que andou bem o magistrado ao definir, verbis:

[...]

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

[...]

E acrescento, não é pelo simples fato de se concluir em responsabilidade objetiva que o dano extrapatrimonial estará configurado, pois não houve nenhuma situação de ato ilícito como corte de abastecimento, negativação do nome ou cobrança abusiva na espécie, o que, em tese, poderia justificar o apenamento.

Alie-se a tal argumento que a recorrente/recorrida SONIA MARIA FERREIRA MARQUES somente veio a solicitar a verificação do problema muito tempo depois, de sorte que contribuiu para a demora na solução administrativa e agora judicial. E isso não pode ser imputado a recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO como fundamento para condenação por danos morais.

Daí porque não acolho o pleito de condenação em danos morais.

No tocante a restituição em dobro da quantia de R$6.041.99(seis mil quarenta e um reais noventa e nove centavos), paga indevidamente, melhor sorte não possui a recorrente/recorrida SONIA MARIA FERREIRA MARQUES, pois não se aplica diante da prova produzida no feito o art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, como passo a explicar.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe da seguinte forma:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

È certo que a repetição de indébito prevista no artigo acima transcrito não exige o acionamento do judiciário na cobrança, bastando que se prove que a cobrança tenha sido efetivamente realizada. Ademais, em relação ao direito consumerista, não se exige a prova da má-fé, mas apenas a prova de que houve um erro injustificável na cobrança.

Modo outro, a justificativa remete à existência de algum erro razoável na cobrança, ou seja, de que a cobrança não decorreu de um equívoco grosseiro, agindo como elemento mais favorável ao consumidor, visto a natureza protetiva do mencionado código consumerista.

Portanto, se houve erro justificável na cobrança, não há pagamento em dobro e, se não há erro justificável, há o dever de pagar em dobro o valor devido.

Assim, a conclusão a que se chega é que está equivocada a afirmação da sentença ao reconhecer como direito da recorrente/recorrida SONIA MARIA FERREIRA MARQUES o de ser devido o pagamento em dobro, visto que na minha convicção tirada das provas não houve má-fé da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO em realizar a cobrança.

De fato, ainda que não haja necessidade de elemento subjetivo na espécie, basta que reste devidamente demonstrado que há justificativa razoável para o erro na cobrança e não se poderá falar em repetição de indébito em dobro na sua natureza indenizatória, para reparar lesão sofrida, que parte da doutrina denomina de punitive damage.

In casu, a cobrança realizada da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO estava embasada na legislação de regência para o serviço público de águas e esgoto, sendo certo que a questão de eventual ilegalidade somente se definiu com a sentença proferida, daí porque evidente que o erro de interpretação por ela dado era plenamente justificável.

Desse modo, não acolho o pleito de repetição em dobro realizado pela recorrente/recorrida SONIA MARIA FERREIRA MARQUES e vou afastar esse comando sentencial.

Resta agora a verificação dos pedidos da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a legalidade das suas condutas.

No RECURSO ESPECIAL No 1.532.514 - SP (2015/0114446-1), de relatoria do MINISTRO OG FERNANDES foi firmada a tese jurídica no Tema 932 de que "o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002".

Como visto da prova dos autos a sentença determinou que a recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO pague à recorrente/recorrida SONIA MARIA FERREIRA MARQUES o valor cobrado indevidamente relativo ao período de outubro/2014 e fevereiro/2022, de modo que não há que se falar em prescrição da cobrança no caso concreto.

Por fim, não obstante os argumentos recursais da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, concluo que a sentença resolveu corretamente a questão do pleito revisional, quando asseverou, verbis:

[...]

A pretensão revisional da parte Reclamante em relação às faturas emitidas entre maio/2012 e fevereiro/2022 funda-se na irregularidade da cobrança de tarifa de água referente a 02 (duas) economias no imóvel, tendo apenas um hidrômetro, no montante de R$ 6.041.99(seis mil quarenta e um reais noventa e nove centavos).

Em defesa, a parte Reclamada reconhece a cobrança com base em duas economias, indicando o marco inicial em 21/10/2014 (sem impugnação válida pela parte Autora quanto ao referido período), e que trata-se de cobrança devida em virtude da inércia da Autora quanto à impugnação ao faturamento mencionado, e defende a legalidade da cobrança, porquanto em consonância com a RES. AMAES no 05/2012.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É inequívoca a existência de apenas um único hidrômetro instalado na matrícula de titularidade da parte Reclamante, de modo que a cobrança de tarifa multiplicada pelo número de economias revela-se ilícita e em divergência com o entendimento de vinculação obrigatória do STJ, consolidado no julgamento do REsp 1166561/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 414).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (STJ – 1a Seção - REsp 1166561/RJ – rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO – j. 25/08/2010 - DJe 05/10/2010)

“ANULATÓRIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE - MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – SENTENÇA ESCORREITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido”.(TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - N.U 0032114-32.2013.8.11.0041 – rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 13/09/2017 - DJE 20/09/2017).

Em que pese a Resolução Normativa veiculada pela AMAES autorize a medida, é certo que a competência para legislar sobre águas é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/88, não podendo previsão normativa eivada de vício de constitucionalidade convalidar ato abusivo e ilícito na sua origem.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos art. 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

[...]

Assim, tenho como corretamente julgado procedente o pedido de restituição, não tendo nenhum reparo a fazer quanto a esse pleito, a não ser os que já lançados neste voto, de sorte que rejeito a tese recursal da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Posto isso, nego provimento ao recurso da recorrente/recorrida SONIA MARIA FERREIRA MARQUES e dou parcial provimento ao recurso da recorrente/recorrida ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,

o que faço para afastar da do dispositivo sentencial o pagamento em dobro, conforme fundamentação acima esposada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023